Tribunal: TJES
Processo: 5001977-70.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001977-70.2024.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARIA COELHO MANCINI

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. POLINEURIPATIA GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 106 STJ. REMESSA AO NAT-JUS. FACULDADE DO MAGISTRADO. DEVER DE INDENIZAR PELA DEMORA PROLOGADA. DANOS MATERIAIS. DEFINIÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Cachoeiro de Itapemirim a fornecer tratamento médico necessário à autora, ressarcir os danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser responsabilizado solidariamente pelo tratamento da autora, e estabelecer se a obrigação imposta deve observar a repartição de competências do Sistema Único de Saúde, tendo em vista o Tema nº 793 de Repercussão Geral; (ii) verificar se o Tema Repetitivo nº 106 do STJ se aplica ao custeio de tratamento médico; (iii) determinar se há cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação do NAT-Jus; (iv) saber se a demora no fornecimento do tratamento configura conduta omissiva a ensejar reparação; (v) aferir a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais; e (vi) verificar, à luz do princípio da causalidade e sucumbência, se deve o Município arcar com parte dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o Tema nº 793 da Repercussão Geral (RE nº 855.178), firmou tese de que a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo o direcionamento e eventual ressarcimento matéria própria da fase de cumprimento de sentença.

4. Ao custeio de tratamento de saúde pelo SUS não se aplica o Tema Repetitivo nº 106 do STJ, que trata apenas de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

5. A remessa dos autos ao NAT-Jus constitui faculdade do magistrado e instrumento de auxílio técnico, não sendo requisito obrigatório para o julgamento da demanda, mormente quando a prova documental mostra-se suficiente para a formação da convicção judicial, inexistindo cerceamento de defesa.

6. A comprovação dos valores despendidos pela apelada para custeio do seu tratamento na rede particular se dará em fase de liquidação de sentença.

7. A prolongada omissão estatal no fornecimento de tratamento médico à autora, octagenária portadora de enfermidade grave (polineuropatia grave e dor crônica incapacitante), configura dano moral.

8. O valor fixado na origem não se mostra proporcional à gravidade da lesão extrapatrimonial suportada pela autora, impondo-se a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

9. O Município apresentou resistência à pretensão autoral mediante contestação e interposição de recurso, circunstância que caracteriza sucumbência e legitima sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Município desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento de saúde, sendo o direcionamento e eventual ressarcimento matéria própria da fase de cumprimento de sentença, nos termos do Tema nº 793 da Repercussão Geral.

2. Ao custeio de tratamento de saúde pelo SUS não se aplica o Tema Repetitivo nº 106 do STJ.

3. Não configura cerceamento de defesa a ausência de manifestação do NAT-Jus, por constituir faculdade do magistrado, notadamente quando as provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa.

4. A omissão prolongada do Poder Público no fornecimento de tratamento médico a paciente em condição grave configura dano moral.

5. É cabível a majoração da indenização por danos morais quando o valor arbitrado na origem se mostra insuficiente diante da gravidade do dano suportado.

6. Havendo pretensão resistida é devida a condenação do ente púbico ao pagamento dos ônus sucumbenciais, por força do princípio da sucumbência.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Resolução CNJ nº 238/2016; Recomendação CNJ nº 31/2010.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 793 de Repercussão Geral; RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015; RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020; STJ, Tema Repetitivo nº 106; AgInt no CC n. 193.194/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 21/9/2023; AgInt no RMS n. 69.318/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023; REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; AgInt no REsp n. 1.801.602/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 16/9/2019; TJES, 5028622-98.2021.8.08.0024, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/04/2025; TJES, 0034280-63.2018.8.08.0035, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 25/02/2025; TJES, 0027493-52.2016.8.08.0014, relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, Julg: 03/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento parcial ao recurso da parte autora, e conhecer e não dar provimento ao recurso do Município, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5001977-70.2024.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MARIA COELHO MANCINI
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado(s) do reclamante: VICTOR CERQUEIRA ASSAD

V O T O

Como relatado, cuidam-se de
apelações cíveis
interpostas por
MARIA COELHO MANCINI e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da r. sentença do id 18051225 que julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Cachoeiro de Itapemirim, solidariamente, a fornecer à autora o tratamento médico necessário (consultas, exames, procedimentos e fisioterapia), ressarcir os danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em sua apelação, sustenta o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, em síntese, que

(i)

a ação tem valor inestimável, sendo indevida a condenação em custas e honorários;

(ii)

não opôs resistência ao pedido e não é responsável pelo tratamento, devendo ser afastada a condenação aos ônus sucumbenciais;

(iii)

não tem legitimidade para suportar a obrigação, devendo ela ser direcionada ao Estado;

(iv)

não foram observados os critérios do Tema nº 106 do STJ;
(v)
não há danos morais indenizáveis;

(vi)

não há comprovação dos danos materiais;

(vii)
é necessária a anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de manifestação do NAT-Jus; e
(viii)
subsidiariamente, deve ser reduzido o valor dos danos morais, materiais e honorários.

Em sua apelação, sustenta MARIA COELHO MANCINI, em síntese, que o valor dos danos morais deve ser majorado, diante da omissão prolongada no atendimento de saúde desde agosto de 2023, causando sofrimento físico intenso a uma idosa de 87 anos, portadora de polineuropatia grave, fratura na coluna e dor crônica incapacitante.

Pois bem.

(I) DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

No que concerne à alegação de não tem legitimidade para suportar a obrigação, devendo ela ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, tem-se que o direito à saude decorre da responsabilidade dos entes publicos prevista no art. 196 da CF/88, que preconiza a obrigação do Poder Publico ao fornecimento de atendimento medico adequado, bem como à entrega da medicação de que carecem os que deles necessitam.

No julgamento do RE nº 855.178/SE, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, o Plenário do Tribunal fixou o Tema nº 793 de Repercussão Geral, assentando a tese de que “
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente
”, em aresto assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ao acolher os embargos de declaração opostos no referido julgamento, a Corte Suprema definiu competir à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência, resguardado o direito de regresso, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Na esteira do referido entendimento, o cidadão pode exigir a prestação de saúde de qualquer um dos entes federativos, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente, resguardado o direito de regresso daquele que arcar com o ônus financeiro contra os demais, conforme as regras de repartição de competências.

A necessidade de identificar o ente responsável, com base nos critérios do SUS, se refere ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento entre os entes federados, não afastando a responsabilidade solidária no processo de conhecimento.

O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a
quaestio iuris
e pacificou o entendimento de que a ressalva contida na tese assentada no julgamento do Tema nº 793 de Repercussão Geral, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde (AgInt no CC n. 193.194/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 21/9/2023).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - [...]. IV -
Ademais, com relação especificamente ao julgamento do Tema 793, pelo STF, esta Corte tem forte o seguinte entendimento: "A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte".
(STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/3/2020.)

V -
Desse modo, ainda que existam regras de repartição de competências no âmbito do SUS, a possibilitar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro pelo fornecimento do tratamento à saúde, tal prerrogativa deverá ser exercida administrativamente, entre os entes federados envolvidos, sem que o cidadão seja prejudicado pela demora ou recusa de um atendimento urgente e essencial de que necessita, ocasionado simplesmente pelo entrave de divisão administrativa de responsabilidade.

VI - Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, para, superado o entendimento acerca da necessidade de inclusão da União no feito, determinar a manutenção do prosseguimento do feito perante a jurisdição estadual.

VII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.318/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023)

Do mesmo entendimento comunga esta Câmara:

DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que confirmou a tutela provisória de urgência e julgou procedente pedido de internação involuntária para tratamento de dependência química, determinando que o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória viabilizassem o tratamento em instituição especializada da rede pública ou, na falta, da rede particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória pode ser responsabilizado solidariamente pela internação compulsória da paciente; e (ii) estabelecer se a obrigação imposta na sentença deve observar a repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme os Temas 793 e 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo legítima a inclusão de qualquer ente federado no polo passivo da demanda.

2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, firmou tese de que os entes federados possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS.

3. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a necessidade de identificar o ente responsável, com base nos critérios do SUS, se refere ao cumprimento da sentença e às regras de ressarcimento entre os entes federados, não afastando a responsabilidade solidária no processo de conhecimento.

4. A eventual compensação entre os entes federados deve ser realizada administrativamente ou em ação própria, conforme disposto no art. 35, VII, da Lei 8.080/1990.

5. A internação compulsória da paciente encontra respaldo em laudos médicos que atestam a gravidade de sua condição clínica e a necessidade do tratamento, preenchendo os requisitos do art. 23-A, § 5º, da Lei 13.840/2019.

6. O direito à saúde é garantia constitucional fundamental, devendo prevalecer sobre questões administrativas e financeiras dos entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. Remessa necessária improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser acionado isoladamente ou conjuntamente.

2. A definição do ente responsável pelo cumprimento da obrigação deve observar os critérios de descentralização e hierarquização do SUS, cabendo eventual ressarcimento entre os entes federados na fase de cumprimento de sentença ou em ação própria.

3. A internação compulsória de paciente com dependência química pode ser determinada judicialmente com base em laudos médicos que atestem a necessidade da medida, conforme o art. 23-A, § 5º, da Lei 13.840/2019. (TJES, 5028622-98.2021.8.08.0024, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/04/2025)

Dessa forma, o dever de assegurar o acesso aos tratamentos e serviços de saúde não recai exclusivamente sobre o Estado do Espírito Santo, mas também sobre o Município de Cachoeiro de Itapemirim, integrantes do Sistema Único de Saúde.

Quanto a alegação de que não foram observados os critérios do Tema Repetitivo nº 106 do STJ, não merece acolhida, eis que ao custeio de tratamento não se aplica referido tema, porquanto trata apenas de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, senão vejamos o aresto:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. [...]

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Melhor sorte não assiste ao apelante no que se refere a pretensão de anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de manifestação do NAT-Jus, eis que a remessa dos autos ao NAT-Jus é faculdade do magistrado.

A Recomendação CNJ nº 31/2010 e a Resolução nº 238/2016 constituem orientações aos magistrados para que, sempre que possível, busquem o apoio técnico do NAT-Jus, especialmente em demandas de saúde que envolvam dúvida técnica, conforme orientação desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE CÂNCER. RADIOTERAPIA IMRT. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANS E REMESSA AO NAT-JUS. FACULDADE DO MAGISTRADO. NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DEVER DE CUSTEIO PELO PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por GEAP Autogestão em Saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na tutela cautelar antecedente ajuizada por Jaide Ferreira de Azevedo, determinando à apelante a autorização e o custeio do tratamento de radioterapia IMRT, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante alega cerceamento de defesa e ausência de obrigatoriedade de custeio do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da expedição de ofício à ANS e da remessa dos autos ao NAT-Jus; (ii) verificar se o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento de radioterapia IMRT, indicado para o tratamento de câncer, independentemente da previsão do procedimento no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.Não há cerceamento de defesa, pois a expedição de ofício à ANS e a remessa ao NAT-Jus constituem faculdades do magistrado, que pode decidir pela suficiência das provas já constantes nos autos. Ademais, as informações da ANS são públicas e poderiam ser obtidas pela própria parte.

2.A obrigatoriedade de custeio do tratamento de radioterapia IMRT pelo plano de saúde decorre da jurisprudência do STJ, que entende ser irrelevante a natureza (taxativa ou exemplificativa) do rol da ANS em casos de tratamentos oncológicos. Compete ao médico responsável indicar o procedimento adequado ao paciente, cabendo ao plano de saúde apenas cumprir com o custeio, sem impor limitações abusivas.

3.O tratamento de radioterapia IMRT está devidamente indicado pelo médico responsável como essencial ao tratamento do câncer do apelado, sendo desimportante a ausência de previsão no rol da ANS, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

4. A sentença de origem determinou corretamente a obrigação de custeio pelo plano de saúde e fixou os honorários advocatícios em conformidade com os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. (TJES, 0034280-63.2018.8.08.0035, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 25/02/2025)

No caso concreto, o juízo
a quo
formou sua convicção com base no conjunto probatório documental, consubstanciada nos laudos médicos, nas prescrições de neurocirurgião e nos relatórios que atestam a gravidade do quadro clínico da autora.

Assim, não se cogita de cerceamento de defesa.

Em relação aos danos materiais, a sentença foi clara ao determinar que “
é cabível o ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos, devidamente corrigidos, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, mediante consideração dos documentos que já constam do Processo
”. Não merece acolhida a alegação do apelante porque a comprovação dos valores despendidos pela apelada para custeio do seu tratamento na rede particular se dará em fase de liquidação de sentença.

No que se refere aos danos morais, a omissão prolongada dos entes em fornecer o tratamento médico, aliada à condição clínica gravíssima (dor crônica incapacitante em idosa com 87 anos, portadora de polineuropatia grave e fratura na coluna), configura sofrimento que transcende o mero dissabor, caracterizando dano moral.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo
a quo
, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que não comporta redução. A verificação de sua razoabilidade e proporcionalidade será analisada por ocasião da apreciação da apelação cível interposta pela autora.

No que se refere a condenação do Município aos ônus sucumbenciais, o fato da ação ter ou não valor inestimável não afasta os ônus sucumbenciais, que são aplicados consoante o princípio da sucumbência, que está intimamente ligado ao princípio da causalidade.

Ainda quanto aos ônus sucumbenciais, deve ser mantida a condenação do Município, nada obstante a alegação de que deveria esta ser afastada por ter não oposto resistência ao pedido e não ser responsável pelo tratamento.

Cite-se que causalidade e sucumbência não se confundem. Assim, a verba honorária deve ser fixada a favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade, e a favor de quem opõe resistência a pretensão, em virtude do princípio da sucumbência.

Conforme se extrai dos autos, o Município requerido apresentou contestação ao mérito (ID 18051157) e interpôs recurso de apelação incursionando no mérito, evidenciando resistência à pretensão formulada na inicial.

Diferentemente das hipóteses em que há mero cumprimento espontâneo da obrigação sem oposição ao pedido autoral, verifica-se, no caso concreto, atuação processual voltada à rejeição da pretensão deduzida pela parte autora e à reforma da sentença.

Logo, havendo inequívoca pretensão resistida, resta configurada a sucumbência do ente municipal, mostrando-se cabível a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pelo exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r.
s
entença incólume.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem, de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o somatório das indenizações, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

(II) DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA

Em seu apelo, a parte autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais, fixada na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Analisando as circunstâncias específicas do caso, verifica-se que o valor arbitrado na sentença não se mostra suficiente para compensar adequadamente os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela autora. Isso porque restou demonstrado nos autos que a demandante é pessoa idosa, acometida por quadro clínico grave, submetida a omissão estatal por prolongado período, superior a um ano, agravado pelo caráter incapacitante das dores suportadas.

Em hipóteses análogas envolvendo falha na prestação do serviço público de saúde e demora no atendimento de pacientes em situação de vulnerabilidade, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem reconhecido a necessidade de fixação de indenizações em patamares superiores, justamente em razão da gravidade da lesão experimentada e da relevância do bem jurídico violado, senão vejamos os seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO
(UTI). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 3º, § 2º, DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]. II. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais, promovida por Quitéria do Carmo Oliveira em face da União, do Estado de Pernambuco e do Município de Recife, em razão do falecimento de sua genitora, decorrente de ação omissiva dos requeridos, consistente na demora em disponibilização de vaga em unidade de tratamento intensivo (UTI). O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais, de maneira solidária, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil) reais.

III. [...]. VI. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso,
o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, reduziu o valor da indenização por danos morais a R$ 10.000,00,
"especialmente considerando que houve, ainda que tardiamente, a disponibilização da vaga, como também que, no período entre a entrada no Hospital da Restauração e o óbito teria ocorrido uma melhora no estado de saúde a justificar a desnecessidade do remanejamento para uma UTI", quantum que não se mostra exorbitante, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 7/STJ.

VII. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.801.602/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 16/9/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL: PRELIMINAR ACOLHIDA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TEMA 793 DOS STF. MÉRITO: DESCOLAMENTO DE RETINA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO AO SUS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO. CONCAUSA. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL IN RE IPSA.

1) Preliminar de legitimidade passiva: O Município detém legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas controvérsias decorrentes de falha de atendimento médico em hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde, haja vista que a função de fiscalizar e controlar os procedimentos cabe à direção municipal do SUS. Precedentes do STJ.

2) Mérito: A responsabilidade médica é fundada, via de regra, em obrigação de meio, porquanto ao profissional é exigido apenas o dever de prestar tratamento adequado, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos postos à disposição no local da atuação e segundo as condições pessoais do paciente, não sendo possível, portanto, garantir o sucesso do tratamento ou do procedimento cirúrgico, haja vista estar inexoravelmente limitado ao estágio do desenvolvimento da ciência, aos recursos materiais de que dispõe e aos fatores pertinentes ao organismo humano.

3) A negativa de atendimento médico de urgência em nosocômio credenciado ao SUS é circunstância suficiente para, isoladamente, configurar dano moral, independentemente do resultado, daí dispensável a prova do prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa, intrínseco à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano, presumindo-se a dor e aflição intensas dos recorrentes.

4) Dano moral configurado. Indenização mantida em R$ 50.000,00.

5) [...]. 6) Recurso de Catarina Alves Ferreira conhecido e provido. Recurso de Estado do Espírito Santo conhecido e parcialmente provido. (TJES, 0027493-52.2016.8.08.0014, relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, Julg: 03/08/2023)

Nesse contexto, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da condenação, entendo que o valor fixado na origem deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia mais compatível com as peculiaridades da demanda e apta a reparar, ainda que minimamente, os danos morais suportados pela autora, sem implicar enriquecimento sem causa ou onerosidade excessiva ao erário.

Diante do exposto, conheço o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença tão somete para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.